Tribunal: TJBA
Processo: 8001983-58.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001983-58.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção do serviço de telefonia móvel prestado pela operadora ré, sob o fundamento de excludente de responsabilidade civil decorrente de força maior. O autor alegava que permaneceu incomunicável por mais de 72 horas e pleiteava indenização no valor de R$ 10.000,00. A sentença, reformando decisão anterior, concluiu pela inexistência de prova suficiente do fato constitutivo do direito e pela caracterização de causa excludente de responsabilidade, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a interrupção temporária do serviço de telefonia móvel caracteriza falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais; (ii) se houve demonstração de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior que afaste o dever de indenizar; (iii) se o conjunto probatório apresentado pelo autor é suficiente para comprovar o alegado abalo moral passível de indenização. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, admite excludentes, como caso fortuito ou força maior. 4. A prova técnica constante nos autos, inclusive laudos e relatórios meteorológicos, demonstra que a falha no serviço decorreu de fortes chuvas na região, ocasionando danos à estrutura de transmissão. 5. A situação configura fortuito externo, caracterizado pela imprevisibilidade e inevitabilidade, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o alegado dano. 6. Não restou demonstrada situação excepcional capaz de caracterizar dano moral. A interrupção temporária do serviço configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para justificar reparação extrapatrimonial. 7. As provas trazidas pelo autor, como reportagens jornalísticas, são genéricas e não demonstram de forma concreta a falha imputada nem o prejuízo direto experimentado. 8. A sentença se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, que exige demonstração inequívoca do dano moral para fins de indenização em casos semelhantes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A interrupção temporária do serviço de telefonia móvel, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo demonstração de abalo concreto e relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor." 2. "A ocorrência de caso fortuito ou força maior devidamente comprovada afasta o dever de indenizar do fornecedor de serviços, rompendo o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv 8001430-74.2019.8.05.0063, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 16.08.2022; TJBA, ApCiv 8003312-08.2018.8.05.0063, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 09.08.2022; TJBA, ApCiv 8001130-49.2018.8.05.0063, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 25.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001983-58.2018.8.05.0063, em que figuram como apelante JOSE ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada CLARO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora